Tribunal: TJSP
Processo: 0086108-23.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0086108-23.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDRE
BERNARDO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086108-23.2016.8.26.0050 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0086108-23.2016.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO VARA FORO CENTRAL DE VIOL. DOM. E FAM.
COM. MULHER
APELANTE: ALEXANDRE BERNARDO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 47.814
Apelação Criminal - Lesão Corporal - Violência Doméstica -
Art. 129, §9o, do Código Penal.
PRELIMINAR

CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
Documentos foram juntados aos autos antes da audiência
de instrução e julgamento em tempo hábil para que a
defesa pudesse ter se informado sobre o seu conteúdo -
Juiz
Sentenciante
que
não
embasou
a
decisão
condenatória na aludida documentação, não comprovando
a defesa qual teria sido o prejuízo sofrido
Preliminar
rejeitada.
MÉRITO
Autoria e materialidade demonstradas
Réu
que causou lesões corporais em sua esposa
Prova
segura para a manutenção do decreto condenatório.
Penas e regime corretamente estabelecidos.
Preliminar rejeitada, recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 250/254, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu ALEXANDRE
BERNARDO DOS SANTOS à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial
aberto, por infração ao artigo 129, §9o, do Código Penal. Foi concedida a
suspensão condicional da pena por 2 anos, com fundamento no artigo 77 do
Código Penal.
Inconformado, recorre o réu, alegando, preliminarmente, a
nulidade do feito por cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a absolvição em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086108-23.2016.8.26.0050 -Voto no
3
razão do estado de necessidade, por insuficiência de provas ou, ainda, porque
teria agido sob o domínio de violenta emoção (fls. 269/287).
Apresentadas contrarrazões (fls. 293/297), o recurso foi
regularmente processado, e, nesta instância, manifestou-se o d. Representante
da Justiça Pública pelo desprovimento (fls. 132/133).
É o relatório.
Inicialmente, não prospera a preliminar arguida.
Alega o apelante que houve a juntada de documentos pelo
assistente de acusação sem o conhecimento do acusado.
Contudo, os citados documentos foram juntados aos autos
antes da audiência de instrução e julgamento em tempo hábil para que a defesa
pudesse ter se informado sobre o seu conteúdo.
De mais a mais, importante destacar que o Juiz
Sentenciante não embasou a decisão condenatória na aludida documentação,
não comprovando a defesa qual teria sido o prejuízo sofrido.
Isto posto, rejeita-se a preliminar.
No mérito, melhor sorte não está reservada ao apelante.
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de
ocorrência (fls. 04/06) e pelo laudo pericial (fls. 12/13).
A autoria é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086108-23.2016.8.26.0050 -Voto no
4
O réu, em sede inquisitiva, admitiu que houve um
desentendimento entre o casal, mas negou ter agredido fisicamente a esposa (fls.
75).
Em juízo, negou a prática do delito, aduzindo que apenas
tentou conter a vítima durante uma discussão (mídia E-Saj fls. 245/249).
Contudo, as escusas apresentadas pelo réu encontram-se
isoladas e divorciadas das demais provas produzidas, razão pela qual devem ser
rechaçadas.
A vítima narrou que o réu a agrediu com uma cabeçada no
rosto e um chute no braço durante uma discussão (mídia E-Saj fls. 245/249).
A testemunha Maria de Fátima de Jesus Caboclo e a
informante Thaisa Angeli Santineli Vilar, embora não tenham presenciado os
fatos, disseram em juízo que mantiveram contato com a vítima logo depois do
ocorrido, ocasião em que constataram que ela apresentava ferimentos no rosto
que, segundo a própria ofendida, foram causados pelo réu (mídia E-Saj fls.
245/249).
Assim sendo, como se vê, as palavras ditas pela vítima, são
harmônicas e coesas, com o exame acostado aos autos e com os relatos da
testemunha e da informante, não se vislumbrando qualquer razão para que
quisessem incriminar pessoas inocentes.
Além disso, a vítima e o réu se reconciliaram e ainda estão
casados, não havendo motivos que ela imputasse falsamente a ele a prática de
um crime.
No mais, a materialidade do delito restou comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086108-23.2016.8.26.0050 -Voto no
5
laudo de exame de corpo de delito, que concluiu que a vítima sofreu lesões
corporais de natureza leve, consistentes em “equimose em braço direito.
Hematoma subgaleal em região temporal esquerda” (fls. 13).
Desta feita, as lesões descritas no documento acima citado
se coadunam com a versão apresentada pela ofendida, a denotar a credibilidade
de suas assertivas.
Outrossim, não restou configurado o privilégio previsto no §
4o do art. 129 do Código Penal, porquanto não se vislumbra que tenha o réu
agido sob violenta emoção e muito menos logo após injusta provocação da vítima
no caso sob análise. Além disso, a emoção não exclui a imputabilidade nos
termos do artigo 28, I, do Código Penal.
De igual modo, não restou comprovado tenha o réu agido
sob estado de necessidade.
Destarte, restou comprovado que as lesões corporais
produzidas na vítima amoldam-se ao conceito legal de violência doméstica, visto
que o apelante é marido de Valquiria Angeli B. dos Santos, incidindo a
qualificadora do § 9o, do art. 129, do Código Penal.
Assim sendo, provadas autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas e o regime foram corretamente fixados, tanto que
com eles a defesa conformou-se, já que não teceu qualquer irresignação em suas
razões recursais, razão pela qual restam mantidos por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086108-23.2016.8.26.0050 -Voto no
6
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator